Tribunal: TJDFT
Processo: 0749369-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0749369-33.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANSSEN JORGE GALDINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, uma vez que as declarações de imposto de renda evidenciam o recebimento de renda incompatível com a hipossuficiência de recursos para efeitos processuais. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora